Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há obscuridade passível de esclarecimento e omissão em relação às teses que declina.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O acórdão foi expresso ao refutar as teses alegadas como obscuras e omissas relacionadas à motivação para a desocupação do imóvel, à validade do contrato e ao não ressarcimento de manutenção realizada no curso da locação.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a